Tribunal: STF
Processo: Rcl 46588
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, proposta pela CEMIG Distribuição S.A., em face de acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Superior Trabalho, nos autos do Processo 0011914-54.2016.5.03.0111.
    Na petição inicial, a reclamante sustenta que houve violação ao decidido no julgamento da ADC 16 e no RE-RG 760.931/DF, pois foi condenada subsidiariamente, sem averiguação de culpa, ao pagamento de verbas trabalhistas.
    Alega, ainda, que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 10, ao afastar, por órgão fracionário, a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 
    No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassada a referida decisão.
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 11)
    Citado, o beneficiário Davi Marques de Oliveira deixou de apresentar contestação, consoante. (eDOC 13)
    É o relatório. Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
    No caso dos autos, a reclamante insurge-se contra acórdão da Segunda Turma do TST que negou provimento ao agravo em recurso de revista, por suposta violação à orientação firmada no ADC 16. Confira-se a ementa o acórdão reclamado:
    “AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI 13.015/2014. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. CULPA CARACTERIZADA NO CASO CONCRETO. DECISÃO AGRAVADA QUE SE HARMONIZA COM O JULGAMENTO DA ADC 16 PELO STF. Ao se verificar a ausência de fundamentos que embasem a reforma da decisão agravada, há de se manter o despacho que denegou seguimento ao recurso de revista. Agravo não provido”.
    Todavia, extrai-se dos autos que o processo encontra-se sobrestado por determinação da Presidente do TST, com fundamento no tema 1.118 da sistemática da repercussão geral. Vejamos:
    “Trata-se de Recurso Extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição da República, sobre o tema “terceirização de serviços – responsabilidade subsidiária – administração pública – culpa in vigilando – ônus da prova”. 
    É o relatório. 
    O E. Supremo Tribunal Federal, na análise do RE nº 1.298.647, reconheceu a repercussão geral do Tema nº 1.118 do ementário de Repercussão Geral: “ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do Recurso Extraordinário, até que sobrevenha decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria”. (eDOC 4) 
    Dessa forma, não procede a alegação da parte reclamante de que não houve observância pelo Tribunal Superior do Trabalho do que foi decidido por esta Corte na ADC 16. Uma vez sobrestado o processo na origem, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se desnecessário diante da possibilidade de uma eventual adequação da decisão reclamada à pretensão do reclamante.
    Assim, não vislumbro interesse de agir na presente ação, nos termos do disposto nos artigos 17 e 990 do Código de Processo Civil. Cito, nesse sentido, decisão monocrática da lavra da Min. Rosa Weber, assim ementada: 
    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA. RE 760931 EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1118. PROCESSO SOBRESTADO NA ORIGEM. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Rcl 46.653, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 13.4.2021)
    Seguindo a mesma linha de entendimento, confiram-se, ainda, as seguintes decisões: Rcl 46.523/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rcl 40.392-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber; e Rcl 35.099/MG, Rel. Min. Edson Fachin.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente